Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NESTA SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI, NÃO ESTANDO O DEVEDOR OBRIGADO A CUMPRIR A CUMPRI-LA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou ao réu a indicação da localização atual do veículo, para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) concessão de gratuidade de justiça nesta sede recursal; e b) reforma da decisão a fim de que o requerido informe o paradeiro do veículo sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, a R$ 10.000,00.
2. Nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 2.1. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 2.2. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 2.3. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 2.4. Assim, o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 2.5 Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021).
3. Agravo de instrumento provido.